Tribunal: TJES
Processo: 0011480-73.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Seqüestro e cárcere privado; Leve
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011480-73.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011480-73.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663, ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CÁRCERE PRIVADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – CABIMENTO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Reconhecido a preliminar de prescrição, visto que, entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença condenatória, operou-se a prescrição conforme art. 109, V, e 110, §1º, ambos do CP. 2. Verifica-se nos autos que o acusado efetivamente cerceou a liberdade da vítima, não havendo que se falar em ausência de autoria e materialidade. 3. Não há como reduzir a pena ao mínimo legal, diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, nos termos do art. 59 do CP. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011480-73.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODRIGO GAMA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ANTONIO LUIZ ROCHA PIROLA - ES30663, ANDERSON DA SILVA MARQUES - ES30684-A

VOTO

PRELIMINAR

Inicialmente, no que tange ao crime do art. 129, §9º, do CP, pugna a defesa pela prescrição retroativa, para que assim seja decretada a extinção da punibilidade.

Vejo que tal pleito merece acolhimento pelos motivos que passo a expor.

Cumpre-nos esclarecer, num primeiro momento, que diante da existência de sentença penal condenatória, a prescrição regular-se-á pela pena concretamente fixada.

Desta forma, ao réu foi imposta a reprimenda de 01 (um) ano de reclusão, no tocante ao delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstico.

Assim, nos termos dos art. 109, V, e art. 110, §1º, ambos do CP, a pena imposta ao apelante prescreve em 04 (quatro) anos.

Restou inconteste nos autos, que entre a data do recebimento da denúncia (02/08/2017) e a data da publicação da sentença condenatória (29/05/2023), passaram-se mais de 04 (quatro) anos, razão pela qual, operou-se a prescrição.

Isto posto, declaro extinta a punibilidade do réu
RODRIGO GAMA SANTOS
, apenas quanto ao crime do art. 129, §9º, nos termos do art. 107, IV, ambos do CP, uma vez que se operou a prescrição.

Isto posto, passo para análise de mérito.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 26/10/2016, na Quadra Sete, nº 175, Village Atlântico, bairro Litorâneo, São Mateus/ES, o denunciado, agrediu fisicamente a vítima e praticou cárcere privado em face de Luciene de Souza Cardoso, sua ex-companheira.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática dos crimes previstos nos
art. 129, §9º, e art. 148, §1º, I, ambos do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Inicialmente, a defesa do apelante sustenta a absolvição do apelante no tocante ao crime de cárcere privado, visto a ausência de autoria e materialidade, assim como pela atipicidade da conduta por erro de tipo.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fl. 05), laudo de exame de lesões corporais (fl. 20), relatório final de inquérito policial (fls. 15/16), e termos de declaração (fl. 06).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono o depoimento da vítima.

“(...) É casada com o acusado a 19 (dezenove anos) e tem um filho de 17 anos com o mesmo; que no dia dos fatos o acusado estava usando o telefone de seu filho para compartilhar imagens pornográficas de uma mulher; que essa mulher entrou em contato com ela através de mensagens e ligações; que rodrigo xingou a tal mulher e disse que não havia enviado as imagens; que após isso discutiu com rodrigo e falou que levaria as fotos para a delegacia; que após isso entrou em luta corporal com Rodrigo, ocasião na qual o celular citado foi quebrado; que Rodrigo tentou lhe enforcar e prendeu-a em casa; que conseguiu fugir por uma janela com a ajuda de um vizinho que lhe forneceu urna escada; que sente que está abalada emocionalmente e quer ir embora da cidade; que já precisou de atendimento psicológico em razão das agressões sofridas; que já foi agredida várias vezes por RODRIGO; que no momento em que o acusado estava lhe enforcando sentiu falta de ar pois possui asma; que em razão das agressões surgiram marcas por seu corpo; que tem dificuldades em falar das agressões que j6 sofreu de seu companheiro; que sempre fez tratamentos psicológicos em razão das agressões domésticas; que seu filho presenciava as agressões e também já foi agredido pelo réu; que Rodrigo não aceita que ela arrume outro companheiro e volta a agredi-la; que em algumas agressões não fez boletim de ocorrência; que também já agrediu Rodrigo, para se defender. (...)” (Depoimento da vítima Luciene de Souza Cardoso, em sede judicial – às fls. 81/83)

Cumpre salientar que a vítima, em juízo, confirmou todos os fatos descritos na denúncia, no sentido de que, ao perceber que o réu não iria embora da casa, decidiu ela mesma sair do local, momento em que o acusado a agrediu e posteriormente a trancou, sendo obrigada a ficar dentro da residência com o acusado.

Luciene cita, ainda, que somente conseguiu fugir do cárcere no outro dia, devido à ajuda de um vizinho, que lhe forneceu uma escada para que assim pudesse sair pela janela.

Desta forma, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente privou a vítima de sua liberdade, mediante cárcere privado, como indica o firme depoimento de Luciene.

Imperioso salientar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante (AgRg no HC n. 814.647/PI, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 1/12/2023.).

De igual maneira, não há que se falar em erro de tipo, uma vez que restou nítido que o recorrente agiu de forma deliberada e com a intenção de cercear a liberdade de sua ex-companheira, não havendo que se falar em ausência de dolo em sua conduta.

De tal maneira, restou comprovado que Rodrigo incorreu na prática do crime previsto no
art. 148, §1º, I, do CP, na forma da Lei nº 11.340/06.

Dando prosseguimento, pugna a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, e alternativamente pela alteração da fração utilizada na majoração das circunstâncias judiciais.

Especificamente quanto ao arbitramento da pena-base, verifico que foi fixado pelo magistrado, em 03 (três) anos de reclusão, próximo do mínimo legal, em razão da existência de 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavorável ao réu, os antecedentes e as consequências do crime.

Cumpre explicitar que a fundamentação empregada pelo juízo primevo, revela-se idônea e impassível de correções, visto que foi devidamente valorado, de forma negativa, o fato de a vítima ter sofrido um enorme abalo psicológico, sendo devidamente evidenciado em juízo, assim como o fato de o acusado ser multirreincidente, mais especificamente em outras 05 (cinco) ações penais, todas já com transito em julgado.

Faço notar que dentre as condenações, uma é de homicídio e todas as demais, de lesões corporais praticadas no âmbito de violência doméstica, o que demonstra sua insistência na prática deste tipo de crime, tornando-se justificada e necessária uma maior reprimenda penal.

Nesse contexto, aproveito para elucidar que as frações utilizadas pelo magistrado, foram valoradas e devidamente fundamentadas, de modo a repreender, de maneira suficiente, tais condutas de Rodrigo.

Isto posto, mantenho inalterado a pena e todos os demais termos da sentença, por se mostrarem muito bem lançados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.